Tribunal: STF
Processo: MI 7300
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – RENDA BÁSICA DE CIDADANIA – UNIÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – LIMINAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTES. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Alexandre da Silva Portuguez, desempregado, formalizou mandado de injunção em face do Presidente da República, apontando omissão ante a ausência de disposição infralegal a disciplinar a renda básica de cidadania, instituída por meio da Lei nº 10.835/2004. Afirma viver em situação de rua, sendo acometido de epilepsia e deficiência intelectual. Aduz receber benefício do Programa Bolsa Família. Evocando o previsto no artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal, discorre sobre a matéria. Ressalta a mora do Chefe do Executivo federal, no que, conforme argumenta, deixou de adotar as providências necessárias ao exercício do direito. Aludindo ao artigo 1º, § 1º, da citada Lei, quanto à implantação em etapas, diz enquadrar-se no grupo a ser atendido com prioridade, considerada a pobreza e a saúde debilitada. Acresce haver formulado, ao Secretário Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, pedido visando a concessão do benefício ou a declinação das razões da negativa, sem êxito. Alega que a ausência de resposta revela a inviabilidade do exercício do direito. Postula liminar assegurando o recebimento da verba no valor de um salário mínimo mensal. Busca a injunção, a fim de ser fixado prazo para ver suprida a apontada omissão regulamentar, garantindo-se a renda básica de, ao menos, um salário mínimo por mês ou, sucessivamente, de meio salário mínimo, enquanto o Poder Executivo não definir o valor.
    Com a petição/STF 19.417, de 2 de abril de 2020, informa ter recebido resposta do Ministério da Cidadania no tocante ao requerimento formalizado, a qual, segundo assinala, não altera o quadro, persistindo a lacuna arguida.
    2. Caso julgado procedente o pedido, a União arcará com os ônus decorrentes da decisão. Cumpre observar o que normalmente se verifica em mandado de segurança, ou seja, a citação como litisconsorte passivo.
    Quanto ao pretendido implemento de medida acauteladora, são reiterados os pronunciamentos do Supremo no sentido da inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária. Precedentes: mandados de injunção nº 283, relator ministro Sepúlveda Pertence; 542, relator ministro Celso de Mello; 631, relator ministro Ilmar Galvão; 636, relator ministro Maurício Corrêa; 652, relatora ministra Ellen Gracie; e 692, relator ministro Carlos Ayres Britto.
    3. Retifiquem a autuação. Indefiro a liminar.
    Solicitem informações ao impetrado. Citem a União. Deem ciência ao respectivo Órgão de representação judicial, a teor do artigo 5º da Lei nº 13.300/2016. 
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator